Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714958-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FERNANDES TEIXEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 19496782), interposta pelo Autor, JOÃO FERNANDES TEIXEIRA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF (ID 19496779), nos autos da ação indenizatória por danos materiais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Conforme emerge da petição inicial (ID 19496734), a causa de pedir teve como fundamento a possível inexistência de atualização monetária pelo Réu dos valores depositados pela União Federal na conta PASEP do Autor, nos termos da Lei Complementar n. 8/1970 e da Lei n. 9.365/1996. De acordo com a especificação “b” do pedido, a pretensão cingiu-se à condenação do Réu ao pagamento ao Autor do valor de R$ 35.615,56 (trinta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos). Contestação (ID 19496766). Preliminarmente, o Réu arguiu: i) a sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que é “é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional)”. Requerendo o chamamento ao processo da União Federal, nos termos do art. 130 do CPC; ii) a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, de acordo com o art. 109, I, da CRFB; e iii) a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. Sentença (ID 19496779). O Juízo de origem rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência absoluta, incidindo, respectivamente, a teoria da asserção e a Súmula 42 STJ. Afastou a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, com o fundamento de aplicação da decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, em razão do Réu está constituído como sociedade de economia mista e a relação jurídica em análise ser de trato sucessivo, “considerando que, entre o recebimento do valor (2.017) e a propositura desta ação (2.020) não transcorreu o prazo de 10 anos”. Por fim, no mérito, julgou o pedido improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC. Reconheceu a Sucumbência do Autor e condenou-lhe ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC. Suspendeu a exigibilidade destes efeitos da sucumbência, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (ID 19496755), consoante o art. 98, § 3o, deste Código. O Autor interpõe apelação (ID 19496782). O Apelado apresenta contrarrazões (ID 19496786). Reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta e a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, nos termos da sua contestação. Considerando que neste e. Tribunal de Justiça a questão da legitimidade do Réu foi afetada ao rito dos recursos repetitivos no IRDR 16, com determinação de suspensão do trâmite processual pelo eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, esta relatoria determinou a suspensão deste recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT apreciasse o mérito deste IRDR, nos termos do art. 313, IV, do CPC (ID 19737442). Posteriormente, ao iniciar o julgamento dos Resp’s ns. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, com determinação de suspensão nacional, o STJ afetou ao rito dos recursos repetitivos as seguintes questões jurídicas (Tema 1150): a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. Com grifos nossos, certificada a fixação das seguintes teses jurídicas (ID 52047316): IRDR 16: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. Tema 1150 STJ: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz delimitar que existe a necessidade de verificar a incidência das teses jurídicas em comento sobre a resolução do mérito da presente apelação, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, I e II, 985, I, e 1.039, caput (parte final), todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegiava o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento das teses jurídicas fixadas no IRDR 16 e no Tema 1150 STJ, em sede de reclamação e de reexame, de acordo com os arts. 985, § 1o, e 1.040, II, ambos deste Código. Contudo, com a certificação da fixação das teses jurídicas correlatas (ID 52047316), constata-se a desnecessidade de manter a suspensão do trâmite processual, conforme interpretação a contrario sensu do art. 313, IV e V, “a”, do CPC. Por conseguinte, é imperativo que a decisão monocrática de ID 19737442 seja tornada sem efeito e o trâmite processual volte a fluir, nos termos do art. 313, V, “a”, §§ 4o e 5o, do CPC. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática de ID 19737442, de acordo com o art. 932, I, do CPC. Determino o retorno do trâmite processual desta apelação, consoante o art. 313, V, “a”, §§ 4o e 5o, do CPC. Intimem-se os litigantes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, manifestarem-se sobre as teses jurídicas fixadas no IRDR 16 e no Tema 1150 STJ, nos termos dos arts. 9o, 10, e 933, caput, todos do CPC. Após o decurso do prazo ou a manifestação dos litigantes, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2023 18:39:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador